Tribunal: CARF
Processo: 14120.000304/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000304/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.830 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATO-GROSSENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2003
ATIVO IMOBILIZADO. RECEITA NÃO TRIBUTÁVEL
O maciço florestal integrava o ativo permanente, subgrupo imobilizado, cuja
receita de venda não era computada na base de cálculo da COFINS (inciso IV
do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2003
ATIVO IMOBILIZADO. RECEITA NÃO TRIBUTÁVEL
O maciço florestal integrava o ativo permanente, subgrupo imobilizado, cuja
receita de venda não era computada nas bases de cálculo do PIS (inciso VI do
§ 3o do art. 1o da Lei no 10.637/02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini (Relator), José Adão Vitorino de
Morais e Marco Antônio Marinho Nunes, que negavam provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira
(suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini – Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000304/2008-81
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (Suplente
Convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, interposto nestes autos, que consubstancia autos de
infração originalmente abrangendo os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Conforme relatado
pela decisão recorrida, a autoridade fiscal efetuou os lançamentos de ofício em face de:
1) Diferença a maior do saldo da conta “gastos com reflorestamento exaustão
florestas” controlado na parte B do LALUR, e o saldo da conta contábil “Projetos de
reflorestamentos incentivados”, em relação ao IRPJ e CSLL, tendo deixado o
contribuinte de considerar essa diferença na apuração do lucro real e na base de
cálculo da CSLL;
2) Em relação ao PIS e a COFINS a autoridade fiscal efetuou o lançamento em
relação à alienação de um maciço florestal de eucalipto de uma área aproximada de
2.000 hectares, equivalentes a 500.000 metros cúbicos de madeira em pé, pelo valor
de R$ 18.900.000,00, tendo o contribuinte excluído esse valor da base de cálculo das
contribuições mencionadas, pelo fato de entender tratar-se de receita não operacional,
considerando esse maciço como de bem integrante do Ativo Permanente, enquanto
que a autoridade fiscal entendeu que a venda desse maciço florestal classificada como
da atividade da empresa, conforme seu objeto social, que, dentre outras atividades está
a de florestamento e reflorestamento.
Ao apresentar sua impugnação, a interessada informou que os débitos de IRPJ e
CSLL não eram objeto de contestação e seriam quitados com o desconto de 50% sobre o valor da
multa.
Diante deste fato, o litígio ficou limitado ao lançamento envolvendo o PIS e a
COFINS.
Conforme relatório componente do Acórdão DRJ, assim foram apresentados os
argumentos em impugnação :
a) Os débitos de IRPJ e CSLL não são objeto da impugnação e serão quitados
com o desconto de 50% sobre o valor da multa;
b) Em relação ao PIS e à COFINS, a impugnação cinge-se exclusivamente na
assertiva do contribuinte de que a alienação do maciço florestal deve ser excluída das
bases de cálculo dessas contribuições pelo fato de serem pertencentes ao ativo
permanente da empresa e consequentemente não se tratarem de faturamento da
empresa, de conformidade com inciso IV do § 2° da Lei 9718/1998, VI do § 3° da Lei
10.637/2002 e inciso II do § 3° da Lei 10.833/2003;
c) Transcreve o Inciso IV do artigo 179 da Lei 6.404/76, conceituando contas
do ativo imobilizado:
d) Transcreve da mesma forma o Parecer Normativo CST 108/1978, que define
a classificação de determinadas contas para efeito de correção monetária,
transcrevendo também questões constantes de perguntas e respostas do “site” da
Receita Federal que tratam das depreciações e exaustão das florestas;
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

e) Indica também instruções para preenchimento da DIPJ, que indica que deve
constar na linha 36/38 a informação no ativo permanente de florestamento e
reflorestamento;
f) Argui como matéria preliminar a inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 em
seu artigo 3° § 1° quando alargou a base de cálculo da COFINS e do PIS, para receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade e a classificação contábil adotada, conforme decisão
definitiva pelo STF no RE 346.084-6;
g) Defende ainda a impugnante, que a venda esporádica, de alienação de maciço
florestal onde o objeto da venda é de madeira em pé, ou seja, é feita a venda de
“porteira fechada”, que está nitidamente fora das atividades sociais, e, assim deve ser
registrada como uma receita não operacional;
h) Afirma ainda a impugnante, que a venda não foi de eucalipto somente, mas
de uma área aproximada de 1900 hectares das espécies “Eucalyptus grandis”,
“eucalyptus urophila” “e “eucalyptus urograndis”, transcrevendo a cláusula primeira
do contrato de alienação, para indicar tratar-se de área alienada, afirmando que
referida alienação enquadra-se perfeitamente na não inclusão descrita na lei
10.637/02”;
i) Transcreve ainda, processo de consulta da 9o Região fiscal n° 254/07 que trata
de insumos para "formação de florestas indicando a forma de incorporação desses
insumos no ativo imobilizado e a contabilização da aquisição de florestas no ativo
imobilizado, informando que tais aquisições por serem do ativo imobilizado não são
sujeitas à tributação do PIS e da COFINS;
Indica novamente o cumprimento de normas de preenchimento da DIPJ linha
21/18, invocando o artigo 100 do CTN com seus incisos, para requerer a exclusão de
penalidades juros de mora e atualização monetária da base de cálculo do tributo,
transcrevendo acórdão do Conselho de contribuintes onde se afirma que o fisco deve
respeitar as instruções constantes do MAJUR, que é documento emitido pela SRF com
o objetivo de instruir os contribuintes.
A impugnação foi considerada improcedente pela DRJ, com o Acórdão ementado
da seguinte forma :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADA
A matéria que não é expressamente contestada na impugnação considera-se matéria não
impugnada na forma das normas vigentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADA
A matéria que não é expressamente contestada na impugnação considera-se matéria não
impugnada na forma das normas vigentes.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2003
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS e do PIS é o faturamento que é definido pela nom1a legal
como a receita bruta da pessoa jurídica, sendo que a receita bruta das vendas e serviços
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos
serviços prestados, com as exclusões previstas nessa mesma norma. A exclusão da
alienação de bens do ativo permanente da base de cálculo não alcança os bens que,
embora
estejam classificados na contabilidade da empresa nessa condição não se revestem das
condições previstas em lei para que se constituam em bens do ativo imobilizado, mas,
sim, em bens que se configuram como objeto social da empresa constante de seu
contrato social ou estatuto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS e do PIS é o faturamento que é definido pela norma legal
como a receita bruta da pessoa jurídica, sendo que a receita bruta das vendas e serviços
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos
serviços prestados, com as exclusões previstas nessa mesma norma. A exclusão da
alienação de bens do ativo permanente da base de cálculo não alcança os bens que,
embora
estejam classificados na contabilidade da empresa nessa condição não se revestem das
condições previstas em lei para que se constituam em bens do ativo imobilizado, mas,
sim, em bens que se configuram como objeto social da empresa constante de seu
contrato social ou estatuto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No recurso interposto, a discussão permanece com tal escopo, sendo assim
estruturado :
-BREVE HISTÓRICO
- BREVE HISTÓRICO DOS FATOS
- DA DECISÃO RECORRIDA
- DA CLASSIFICAÇÃO CONTABIL DOS MACIÇOS NATURAIS
- DOS OBJETIVOS SOCIAIS DA RECORRENTE
- DA FLORESTA COMO ATIVO IMOBILIZADO
- DA RECONHECIDA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 9.718/1998
- SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE
A Recorrente alega, em sua defesa, em apertada sintese :
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

- a empresa ora Recorrente atuava como empresa de base florestal para produzir
mudas, plantava e colhia florestas renováveis de eucalipto para fins de produção de
celulose e papel para empresas produtoras de papel. Assim, a atividade principal que
era exercida pela Recorrente correspondia à venda de madeira para a produção de
papel e celulose. Para 0 exercício da atividade de extração e comercialização da
madeira é que mantinha em seu ativo imobilizado o maciço florestal.
No entanto, como todo ativo o maciço florestal tem vida útil, uma vez que com
0 decorrer do tempo, as árvores que 0 compõem perdem as características necessárias
para a produção de celulose. No caso dos autos, em 17 de novembro de 2003, após
constatar que parte de seu maciço florestal não continha a configuração necessária
para a produção de celulose e papel, a Recorrente promoveu a alienação do bem do
ativo mediante contrato de compra e venda.
(...)
Pela redação do contrato, verifica-se que o objeto foi a aquisição de todo
maciço constante da área, sem operação de corte e sem menção à quantidade de
árvores. Após a celebração do contrato, a empresa ora Recorrente, procedeu à baixa do
ativo pela alienação submetendo o resultado à apuração de ganho ou perda de capital.
Em relação ao PIS e a COFINS, ultimou-se a exclusão da base de cálculo dos valores
recebidos, uma vez que não se trata de receita, com norma expressa de não tributação
constante nas Leis n° 9.718/98 e n° 10.637/03.
(...)
Como já exposto desde a Impugnação, a receita da atividade da Recorrente
proveniente da venda de eucaliptos em toras, sendo que para o exercício desta
atividade é que precisa manter ativo que lhe forneça as toras. Tanto é assim que nos
cadastros da Secretaria da Receita Federal adotava, à época, o CNAE 02.11-9/11
aplicado às pessoas jurídicas que promoviam o cultivo de eucalipto. É Com efeito, o
cultivo de eucalipto, está dentro dos objetivos sociais, mas a receita é auferida pela sua
venda, em toras. A venda do maciço não é atividade, ao contrário, o maciço florestal é
a fonte de atividade.
O objeto social, como a expressão técnica indica quais os objetivos a serem
perseguidos pela pessoa jurídica.
- o maciço florestal, na qualidade de ativo imobilizado, deve ser classificado
contabilmente no grupo Ativo Permanente e, a sua venda, por ser de ativo
imobilizado, não é receita operacional e, portanto, não sujeita á incidência da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS
- invoca a inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998, finalizando com o
argumento de que ainda que superados os argumentos já aduzidos, a incidência da
COFINS deve ser cancelada uma vez que à época dos fatos, não era possível incluir
receitas não operacionais na base de cálculo da COFINS.
- discorre sobre a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC sobre o valor da
multa de ofício, alegando que “a Recorrente manifestar sua repulsa contra a prática de
aplicação da taxa SELIC sobre a multa lançada de ofício, procedimento este que,
muito embora nao encontre qualquer respaldo no ordenamento jurídico, vem sendo
teimosamente adotado pelas autoridades administrativas.
É o relatório.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

Voto Vencido
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminarmente, por maciço florestal se entende que se seja o revestimento arbóreo
da floresta considerado independentemente da natureza das espécies, idade, disposição e origem das
árvores. (Dicionário de Termos Florestais – 2018 – fls. 70 - 1a edição revista e ampliada - ORGANIZADORES: Paulo
de Tarso de Lara Pires Ailson Augusto Loper Carlos José Mendes Edson Luiz Peters Gabriela Nicolau Maia Lucas
Moura de Abreu / FUPEF – Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná – encontrado no endereço eletrônico
https://www.apreflorestas.com.br/wp-content/uploads/2018/03/APRE_dicionario_2018_digital-1.pdf , em 15/12/2021).
Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social ( Contrato Social
objeto do Termo de Retenção no 001, ás e-fls. 15-:

- O CERNE DA QUESTÃO – A VENDA DE MACIÇO FLORESTAL – RECEITA
OPERACIONAL DA RECORRENTE – BEM MÓVEL POR ANTECIPAÇÃO
Assim se expressou a autoridade fiscal, no auto de infração :
001 - PIS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - APURAÇÃO REFLEXA .
FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
A empresa fiscalizada vendeu "um maciço florestal de eucalipto, existente em uma
área aproximada de 2.000 ha. (dois mil) hectares, equivalente a 500.000
(quinhentos mil) metros cúbicos sólidos de madeira de eucalipto em pé, das
espécies Eucalyptus grandis, Eucalyptus urophylla e Eucalyptus urograndis,
localizado no Estado de Mato Grosso do Sul, de propriedade da Chamflora",
conforme contrato CHFTL N° 019/2003, firmado em 17 de novembro de 2003
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

entre a empresa fiscalizada, naquela época denominada Chamflora-Três Lagoas
Agroflorestal Ltda, na condição de VENDEDORA, e Votorantim Celulose e Papel
S.A. na condição de COMPRADORA.
O preço contratado pela operação foi R$ 18.900.000,00 (dezoito milhões e
novecentos mil reais) o qual foi pago antecipadamente.
De acordo com a documentação apresentada, a fiscalizada reconheceu a receita
dessa operação em Dezembro de 2003, conforme abaixo:
RECEITA NÃO OPERACIONAL
(+)Valor da Operação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R$ 18.900.000,00
(-`)va1c›r contábil do Bem alienado . . . . . . . . . . . . . _. .....Rs 6.206.135,09
Observando o Contrato Social da fiscalizada nota-se que a mesma tem por objeto
"a exploração agrícola, pecuária, florestal, inclusive florestamento ou
reflorestamento, bem como o comércio expediente anexos ou derivados dessas
atividades".
No cálculo do PIS (regime não cumulativo) e da COFINS (regime cumulativo) a
fiscalizada excluiu da base de cálculo dessas contribuições o valor dessa operação,
por entendê-las como Vendas de Bens do Ativo Imobilizado/Permanente.
No decorrer da ação fiscal intimamos a fiscalizada, através do Termo de
Constatação Fiscal n° 002, a justificar o recolhimento do PIS e COFINS incidente
na alienação do maciço florestal acima descrito. Em resposta, resumidamente,
manifestou:
01) ter vendido bens de seu ativo permanente os quais seriam excluídos da base de
cálculo dessas contribuiçoes;
02) que em casos esporádicos promovia a venda de madeira em pé, a qual estaria
fora das atividades sociais, e assim deveria ser registrada como uma receita não
operacional.
Conforme o Contrato Social da fiscalizada, podemos inferir que a mesma explora
culturas permanentes, ou seja, aquelas que permanecem vinculadas ao solo e
proporcionam mais de uma colheita ou produção.
Conforme a legislação comercial, os custos ou gastos necessários para a formação
de culturas permanentes são classificados Ativo Permanente - Imobilizado.
Conforme RIR/99, "Art. 278. Será classificado como lucro bruto o resultado da
atividade de venda de bens ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica
(Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 11, § 2°)".
Considerando a atividade da fiscalizada, conforme descrito em seu Contrato Social,
fica evidente que a mesma ao alienar seu maciço florestal, ou seja, o que ela se
dispõe a produzir, está atingindo seus objetivos.
A escrituração dos custos ou gastos para a formação de florestas no Ativo
Permanente - Imobilizado, e a 'conseqçente venda dos produtos em pé e de forma
esporádica, como ocorreu na operação, não depende da classificação da receita.
Pois, a receita decorre da venda de bens que constitui o objeto da fiscalizada, o que
nos leva inferir, se tratar de receita operacional. '
Por outro lado, a legislação que trata da cobrança do PIS e da COFINS, deixa claro
que não importa o tipo de atividade exercida pelo contribuinte nem a denominação
ou classificação contábil adotada para as receitas, conforme descrito abaixo:
O1) LEI N“ 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde â receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1° Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

contábil adotada para as receitas.
02) LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. lo A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Devido a essas peculiaridades, a receita proveniente dessas operações, deve
compor a base de cálculo das contribuições acima.
Sendo assim, estamos procedendo ã constituição do presente crédito tributário,
O contrato de venda e compra do maciço florestal objeto da autuação consta das
e-fls. 49-59.
Extraímos os seguintes trechos do citado contrato :

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO -
Constitui objeto do presente Contrato a venda e compra de um maciço florestal de
eucalipto, existente em uma área aproximada de 2.000 ha. (dois mil) hectares,
equivalente a 500.000 (quinhentos mil) metros cúbicos sólidos de madeira de
eucalipto em pé, das espécies Eucalyptus grandis, Eucalyptus urophylla e
Eucalyptus umgrandis, localizado no Estado do Mato Grosso do Sul, de
propriedade da Ci-IAMFLORA. O maciço florestal objeto deste Contrato será
procedente, do Horto Matão, conforme descritos no mapa, que passa a faz parte
Integrante deste contrato como ANEXO I,
(...)
CLÁUSULA SEGUNDA - DO APROVEITAMENTO DA MADEIRA
A VOTORANTIM fará o aproveitamento da madeira do maciço florestal,
objeto do presente Contrato, de acordo com as seguintes condições, as quais
desde já são aceitas pela CHAMFLORA.
02.1. A madeira em pé, em condições de aproveitamento para fabricação de
celulose com diâmetro minimo de até 6 (seis) centímetros na parte mais fina e
no máximo de até 45 (quarenta e cinco) centimetros na parte mais grossa),
será cortada, em toretes de aproximadamente 3,70 m (três metros e setenta
centímetros) ou 5,70m. (cinco metros e setenta centímetros) de comprimento e
removida até o seu respectivo carreador ou pátio, para posterior transporte.
02.2. A madeira com diâmetro abaixo de 6 (seis) centímetros não será aproveitada
pela VOTORANTIM, ficando esta à disposição da CHAMFLORA, dentro dos
respectivos taihões ou nas margens destes.
A madeira sem condições para aproveitamento de celulose (secas) com
diâmetro acima de 6 (seis) centímetros na parte mais fina, em um volume no
máximo de 5 % (cinco por cento) por taihão, será derrubada, removida e
deixada ao longo do carreador flcando a disposição da CHAMFLORA.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

02.3.A madeira oom diâmetro superior a 45 cm (quarenta e cinco centimetros) será
cortada pela VOTORANTIM, sendo deixada à disposição da CI-IAMFLORA ao
longo do carreador.
02.5. A Ci-IAMFLORA poderá vistoriar todos .os taihões após o corte efetuado
pela VOTORANTIM, e caso a CHAMFLORA constate alguma irregularidade
quanto ao aproveitamento de madelra descrito nesta cláusula a CI-IAMFLORA
poderá.parallsar a colheita até que a VOTORANTIM resolva a pendência.
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA - DA COLHEITA E TRANSPORTE DA
MADEIRA
A madeira .objeto do presente Contrato será cortada e transportada pela
VOTORANTIM através de pessoal próprio ou de empreiteiras especializadas e por
ela contratadas, observando-se o seguinte:
03.1. Todas as despesas decorrentes dessas operações correrao por conta da
VOTORANTIM, inclusive os impostos jncidentes sobre essas atividades
observando-se todo o disposto na Cláusula Nona abaixo.
03.2. A colheita da madelra em 1= (primeira) 'rotação será efetuada no máximo a
15 cm (quinze centímetros) do solo',°-a retirada da madelra ocorrerá de forrna
ordenada, devendo ser ambas. operações executadas de acordo com as boas normas
de colheita florestai.
O3.2.1. A ordem de colheita ' dos talhões será determinada conjuntamente
pela CHAMFLORA e VOTORANTIM. 'embora seja permitida a existência
de colheita em vários taihões ao mesmo tempo, a VOTORANTIM se
compromete a terminar a exploração em cada um deles de forrnaa que não
permaneçam remanescentes para colheitas posteriores.
(...)
05.3
A VOTORANTIM se compromete a comunicar a CHAMFLORA com 10 (dez) dias de
antecedência, o início das atividades no maciço florestai, objeto deste contrato.
A ocorrência de caso fortuito ou força maior, inclusive a incidência de pavimentadas de
acesso maciço florestal objeto do presente Contrat_ poderá determinar a prorrogação do
prazo ajustado na proporção d' impedimento ocasionado, o que se dará através de alteração
contratual A VOTORANTIM se compromete a deixar para colher e transportar a partir de
01/01/2005 um volume máximo de 100.000 (cem mil) metros chuvas que venham a
dificultar o trânsito de veiculos nas estradas cúbicos de madeira de eucalipto
correspondente à uma área de 380,00 (trezentos e oitenta hectares).
(...)
07.12. A VOTORANTIM se compromete a retirar toda a madeira cortada de
dentro dos taihões da área objeto deste contrato, no máximo até 45 a brotação
dos eucaliptos, que rão controlados em conjunto pela VOTORANTIM e
CHAMFLORA.
(...)
07.18. Em havendo incêndio com causa comprovadamente de não responsabilidade
da VOTORANTIM e caso esta venha a efetuar gastos para seu combate e extinção,
a CHAMFLORA se compromete a reembolsar os_ custos bem como disponibilizar
igual volume de madeira verde, sã e ernz pè que eventualmente tiver sido
queimado e não possa ser aproveltãdo para a fabricação de celulose.
(destaques deste Relator).
Como pode ser verificado dos trechos do contrato de venda e compra, é objetos
da alienação :
- a área do maciço florestal, que claramente se destinará a reflorestamento e
aproveitamento das árvores de eucalipto que surgirão, para fabricação de celulose;
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

- as árvores em pé que puderem ser aproveitadas para fabricação de celulose.
A própria Recorrente confirma esta informação, ás e-fls. 76 dos autos digitais,
quando em resposta á Intimação da autoridade fiscal, como segue :
Como facilmente podemos observar, o objeto do contrato foi a venda e compra de “um
maciço florestal de eucalipto. com área aproximada de 1.900 hectares. Das espécies
Eucalvptus grandis, Eucalyptus urophvlla e Eucalvvtus urograndis ", ou seja,
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A adquiriu as terras e as árvores plantadas
nesta área.
Em momento algum foi adquirido somente Eucalipto, o.que pode ser comprovado pela
análise do contrato, onde somente consta uma área agroximada de 1.900 hectares, ou seja,
não consta no contrato a quantidade de Eucalipto que estava plantado nesta área, mas sim
área adquirida.
Assim, pelo fato de não ser a atividade do Sociedade, e ainda, pelo fato do contrato não
mencionar a quantidade de madeira, claramente observamos que a receita com a venda
deste maciço florestal, com área aproximada de 1.900 hectares, foi uma receita não
operacional da Sociedade, e que inclusive, esta receita foi informada corretamente na DIPJ
de 2004(03), ou seja, na linha Linha O6A/42 - Receitas de Alienações de Bens e Direitos
do Ativo Permanente - R_$ 18.900.000,00. (destaques deste Relator)
Verifica-se que tais atividades (reflorestamento e fabricação de celulose) são
atividades constantes do objeto social da Recorrente.
Com relação á classificação contábil de ambas – a área e as árvores – a boa
técnica contábil as registra como ativos imobilizados, componentes do antigo grupo denominado
Ativo Permanente.
A recorrente alega que a alienação de ativos imobilizados constituem receita não
operacional e, portanto, não sujeita á tributação pelo PIS e pela COFINS, por ser receita não
operacional.
Dispõe o art. 79 do Código Civil, que “são bens imóveis o solo e tudo quanto se
lhe incorporar natural ou artificialmente”.
O art. 81 do referido diploma legal determina que não perdem o caráter de imóveis,
as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro
local e os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem.
Por outro lado, depreende-se da leitura do art. 82 do mesmo codex que são móveis os
bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância
ou da destinação econômico-social.
Segundo afirma Carlos Roberto Gonçalves, “as árvores e os frutos pendentes são
bens imóveis por acessão natural e podem ainda ser bens imóveis por acessão artificial ou
industrial, entretanto, se forem destinadas ao corte, serão consideradas bens móveis por
antecipação” (in Direito Civil Brasileiro - 2008, pág. 248 / vol. I / 6a edição ).
Quanto aos “bens móveis por antecipação” referenciados, o autor aponta outros
doutrinadores que compartilham o mesmo entendimento, tais como Washington de Barros
Monteiro, Caio Mário da Silva Pereira, Francisco Amaral e Silvio Rodrigues.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

Assim, infere-se do art. 82 supracitado e da doutrina pertinente, que os bens móveis
podem ser semoventes, móveis por natureza, móveis propriamente ditos, móveis por determinação
legal e móveis por antecipação.
O conceito que mais se amolda ao caso em análise diz respeito aos bens móveis por
antecipação, conforme esclarece Carlos Roberto Gonçalves, na pág. 253 da obra citada
anteriormente:
Móveis por antecipação - A doutrina refere-se, ainda, a esta terceira categoria de bens
móveis. São bens incorporados ao solo, mas com a intenção de separá-los oportunamente e
convertê-los em móveis, como as árvores destinadas ao corte e os frutos ainda não colhidos.
Observa-se, nesses casos, aos quais podem somar-se as safras não colhidas, a vontade
humana atuando no sentido de mobilizar bens imóveis, em função da finalidade econômica.
Podem ainda ser incluídos nessa categoria os imóveis que, por sua finalidade, são vendidos
para fins de demolição.
Pelo mesmo raciocínio, podemos inferir que a área, que é vendida para posterior
aproveitamento para reflorestamento com árvores de Eucalipto, para produção de celulose,
inserem-se nesta categoria, pois é evidente a vontade humana atuando no sentido de mobilizar
bem imóvel, em função da finalidade econômica.
Na mesma obra, o referido autor cita Agostinho Alvim: “as árvores e frutos só
aderem ao imóvel, enquanto não sejam “objeto de negócio autônomo” ( in Comentários ao Código
Civil, v. 1, p. 223, n. 4).
Ainda o STJ assim se pronunciou ao julgar o Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 174.406 SP / Relator Min. Eduardo Ribeiro :
Venda de safra futura. Bens móveis por antecipação. A venda de frutos, de molde a
manifestar o intuito de separação do objeto da venda em relação ao solo a que se adere,
impõe a consideração de que tais coisas tenham sido, pela manifestação de vontade das
partes contratantes, antecipadamente mobilizadas. (...).
Também, neste mesmo vetor e de forma conclusiva, têm-se as palavras de Nestor
Duarte, em obra coordenada pelo Ministro Cezar Peluso (Código Civil Comentado, 3a edição, ,
2009, página 83 ), onde explica:
As árvores destinadas ao corte e os frutos que devem ser colhidos consideram-se móveis
por antecipação, do que decorre a desnecessidade de outorga uxória e a incidência de
imposto sobre circulação de mercadorias e não de transmissão de bens imóveis.
Portanto, a área do maciço florestal e as árvores de Eucalipto frutos dela, em
virtude de sua alienação com finalidade econômica, onde a função econômica a ser dada a tais
bens se amolda perfeitamente entre as atividades constantes do objeto social da alienante, são,
conforme exposto, bens móveis por antecipação.
Quanto á sua classificação como receita operacional, a que se considerar que, neste
caso, trata-se de produto da terra. O terreno que se espera utilizar por mais de um período e mantido
para extração natural de seus frutos - a terra nua - sem dúvida é bem do imobilizado, mas seu
produto destinado à comercialização é mercadoria autônoma da terra e que não compõe, no caso
descrito, essa classe.
Na verdade, ao se cultivar uma floresta, está se produzindo uma mercadoria – árvore
– que exige longo tempo de maturação até estar pronta para corte e venda. Os gastos com o plantio
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

e o cultivo das árvores que futuramente serão vendidas formarão o custo e o preço de venda,
processo que se conhece contabilmente como produtos em elaboração, ou, no caso, florestas em
formação.
As árvores colhidas e beneficiadas serão comercializadas como mercadorias, e
não como imobilizado, tanto que são tributadas pelo IPI e ICMS, e não pelo ITBI, natural,
portanto, que o produto da venda de florestas seja receita bruta da entidade cujas finalidades são
a comercialização de árvores a serem utilizadas para fabricação de celulose e, ainda, o
reflorestamento.
No que tange à base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no
regime de apuração cumulativa, foi exarada a Solução de Consulta Cosit no 84, de 8 de junho de
2016, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 16 de junho de 2016, da qual citamos o
seguinte trecho :
“Fundamentos
(...)
18. (...), a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de
apuração cumulativa, passou a ficar restrita ao faturamento, que compreende a receita bruta
auferida pela pessoa jurídica, nos termos estabelecidos pelos arts. 2o e art. 3o, caput, da Lei
no 9.718, de 1998.
19. Por conseguinte, a partir da publicação da Lei no 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de
maio de 2009, para a apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no regime de apuração cumulativa deve ser considerada somente a receita bruta
auferida pela pessoa jurídica, ou seja as receitas decorrentes do exercício de seu objeto
econômico, ou ainda, as receitas decorrentes das atividades constantes de seu contrato
social ou estatuto, bem como daquelas atividades empresariais que, ainda que
eventualmente não contempladas por seu ato constitutivo, na prática sejam por ela
habitualmente exercidas no contexto de sua organização de meios.
20. Quanto a esse ponto, é oportuno observar que no exame de Recursos envolvendo
pessoas jurídicas cujas atividades empresariais não se restringiam à venda de mercadorias e
à prestação de serviços, isto é, em julgamentos que demandaram delimitação mais precisa
do conceito de faturamento para a solução das lides, o STF, reiteradamente (RE no 371.258-
AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 27.10.2006; RE no 318.160, DJ
17.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; RE no 367.482, DJ 28.11.2005, Rel. Min. Cezar
Peluso; dentre outros), manifestou-se no sentido de que o conceito de receita bruta, sujeita à
exação tributária, envolve não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação
de serviços, mas sim a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
21. Por sua clareza, vale destacar a ementa do Acórdão emitido no exame do RE no
371.258-AgR:
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis.
Incidência. Agravo regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita
à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais.” (grifou-se)
(RE 371258 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, votação
unânime, julgado em 03/10/2006, DJ 27.10.2006)
(...)
23. Ainda, deve-se ressaltar que o caput do vetusto art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, que alberga tradicional conceito de receita bruta, foi alterado para
expressar esse consolidado entendimento acerca da abrangência das receitas decorrentes da
atividade empresarial:
“Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.”(grifou-se)
24. Nesse contexto, verifica-se a identidade entre a receita bruta e as receitas decorrentes
das atividades empresariais desenvolvidas pela pessoa jurídica.
25. O objeto da sociedade, como se sabe, são as atividades por ela escolhidas, aquelas cujo
desenvolvimento ela busca promover para a geração de lucro, que é o objetivo de qualquer
sociedade empresária. Há de se notar que, sob o ponto de vista meramente formal, o objeto
social corresponde à definição, não contrária à lei, à ordem pública e aos bons costumes,
constante do ato constitutivo da empresa. Porém, é necessária a identificação do objeto
social sob ângulo substancial, ou seja, a partir do exame concreto da completa organização
de meios articulada pela sociedade na busca de seu objetivo, para que se tenham
caracterizadas as atividades empresariais por ela exercidas.
26. A revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não alterou, em particular, o
critério definidor da base de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como
o resultado econômico das operações empresariais que se exteriorizam no faturamento.
Apenas estabeleceu que não é qualquer receita que pode ser considerada parte do
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas tão-somente aquelas
decorrentes das atividades empresariais da sociedade.
27. Descabe, portanto, interpretação no sentido de que o faturamento se restringe ao preço
recebido pela venda de bens ou pela prestação de serviços. O resultado de uma atividade da
pessoa jurídica, apesar de não estar sujeito diretamente à ação de faturar, pode integrar o
seu faturamento para o efeito fiscal de concretizar o fato gerador da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep.
28. Deve-se, pois, ter claro que o faturamento representa o somatório das receitas auferidas
pela pessoa jurídica mediante a exploração das atividades empresariais a que se dedica,
independentemente de essas receitas serem ou não registradas em fatura.
Como se extrai desses excertos da SC Cosit no 84, de 2016, o fator relevante para
determinar se há a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração
cumulativa sobre determinada receita é a existência de vinculação dessa receita à atividade
negocial/empresarial/principal desenvolvida pela pessoa jurídica nos termos de seus atos
constitutivos ou de sua prática econômica (ainda que não formalizada em seus atos constitutivos).
No caso concreto em exame, alienação de madeira em pé não se confunde com a
alienação ou cessão de uso de florestas. No primeiro caso, as árvores são objeto de negócio
autônomo que tem como objeto a extração de madeira existente em área florestal contratualmente
demarcada, sendo seu valor determinado pelo volume de madeira extraída e o seu término ocorre
com a retirada da madeira. Não há, nesse caso, transmissão de uso da floresta em si ou de alienação
de seus ativos biológicos e naturais, mas simples alienação da madeira de árvores localizadas em
área determinada. Trata-se de alienação de árvores concretas, existentes em dado momento.
A alienação de ativo florestal ou biológico passível de amplos aproveitamentos,
sucessivas germinações e renováveis elementos de fauna e flora constitui receita da atividade
quando a atividade empresarial é o reflorestamento.
Se o sujeito passivo tem como objeto social a venda de árvores de Eucalipto para
fabricação de celulose e, também, a atividade reflorestamento, deve incidir PIS/COFINS sobre as
receitas decorrentes da venda da área do maciço florestal e das árvores de Eucalipto.
Por conclusão, tais receitas são receitas operacionais, e sujeitas á tributação pela
Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS.
À data da alienação do maciço florestal, 17 de novembro de 2003, estava em
vigor a Lei no 10.637/2002, instituiu a sistemática não cumulativa para a Contribuição para o
PIS/Pasep, e assim estabelecia, em sua redação á época, a base de cálculo da contribuição :
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
A COFINS ainda continuava na sistemática cumulativa, regulamentada na forma da
Lei 9.718/98, uma vezo que a Lei 10.833/03, que instituiu a sistemática não cumulativa pra esta
contribuição, foi publicada no DOU de 30 de dezembro de 2003, e com relação á sistemática da não
cumulatividade, passou a produzir efeitos a partir de l° de fevereiro de 2004.
Assim restou a redação dos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/1998, vigente á época da
alienação, após a declaração de inconstitucionalidade do seu § 1o , com a modificação introduzida
pela MP 2.158-35/2001:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Portanto, correta a autuação.
Quanto à discussão a respeito da inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998, já é
pacífico o entendimento que o alargamento da base de cálculo das Contribuição ao PIS/PASEP e
da COFINS, promovida pelo § 1o do seu artigo 3o foi rechaçado do ordenamento jurídico pátrio
pelo STF, entretanto, no caso em exame, a recorrente alega que a receita da venda promovida
seria não operacional, portanto não estaria entre as receitas típicas de sua atividade.
Entretanto, a revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não alterou,
em particular, o critério definidor da base de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins como o resultado econômico das operações empresariais que se exteriorizam no
faturamento. Apenas estabeleceu que não é qualquer receita que pode ser considerada parte do
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas tão-somente aquelas
decorrentes das atividades empresariais da sociedade.
Descabe, portanto, interpretação no sentido de que o faturamento se restringe ao
preço recebido pela venda de bens ou pela prestação de serviços. O resultado de uma atividade da
pessoa jurídica, apesar de não estar sujeito diretamente à ação de faturar, pode integrar o seu
faturamento para o efeito fiscal de concretizar o fato gerador da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep.
Por derradeiro, a questão da incidência de Taxa SELIC sobre o valor da multa de
ofício foi pacificada neste CARF pela edição da Súmula no 108, com efeitos vinculantes : “Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto
(assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

Voto Vencedor
Peço vênia, para divergir do muito bem fundamentado voto do i. conselheiro
relator.
Extraio do auto de infração as controvérsia e conclusão da fiscalização, ratificada
pela DRJ e pelo conselheiro relator:
“(. . .)
A empresa fiscalizada vendeu "um maciço florestal de eucalipto, existente em
uma área aproximada de 2.000 ha. (dois mil) hectares, equivalente a 500.000
(quinhentos mil) metros cúbicos sólidos de madeira de eucalipto em pé, das espécies
Eucalyptus grandis, Eucalyptus urophylla e Eucalyptus urograndis, localizado no
Estado de Mato Grosso do Sul, de propriedade da Chamflora", conforme contrato
CHFTL N° 019/2003, firmado em 17 de novembro de 2003 entre a empresa
fiscalizada, naquela época denominada Chamflora-Três Lagoas Agroflorestal Ltda, na
condição de VENDEDORA, e Votorantim Celulose e Papel S.A. na condição de
COMPRADORA. O preço contratado pela operação foi R$ 18.900.000,00 (dezoito
milhões e novecentos mil reais) o qual foi pago antecipadamente.
De acordo com a documentação apresentada, a fiscalizada reconheceu a receita
dessa operação em Dezembro de 2003, conforme abaixo:
RECEITA NÃO OPERACIONAL
(+)Valor da Operação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R$ 18.900.000,00
(-) Va1or contábil do Bem alienado . . . . . . . . . . . . . . R$ 6.206.135,09
Observando o Contrato Social da fiscalizada nota-se que a mesma tem por
objeto "a exploração agrícola, pecuária, florestal, inclusive florestamento ou
reflorestamento, bem como o comércio expediente anexos ou derivados dessas
atividades".
No cálculo do PIS (regime não cumulativo) e da COFINS (regime cumulativo)
a fiscalizada excluiu da base de cálculo dessas contribuições o valor dessa operação,
por entendê-las como Vendas de Bens do Ativo Imobilizado/Permanente.
No decorrer da ação fiscal intimamos a fiscalizada, através do Termo de
Constatação Fiscal n° 002, a justificar o recolhimento do PIS e COFINS incidente na
alienação do maciço florestal acima descrito. Em resposta, resumidamente,
manifestou:
01) ter vendido bens de seu ativo permanente os quais seriam excluídos da base
de cálculo dessas contribuições;
02) que em casos esporádicos promovia a venda de madeira em pé, a qual
estaria fora das atividades sociais, e assim deveria ser registrada como uma receita não
operacional.
Conforme o Contrato Social da fiscalizada, podemos inferir que a mesma
explora culturas permanentes, ou seja, aquelas que permanecem vinculadas ao solo e
proporcionam mais de uma colheita ou produção.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

Conforme a legislação comercial, os custos ou gastos necessários para a
formação de culturas permanentes são classificados Ativo Permanente - Imobilizado.
Conforme RIR/99, "Art. 278. Será classificado como lucro bruto o resultado da
atividade de venda de bens ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica
(Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 11, § 2°)".
Considerando a atividade da fiscalizada, conforme descrito em seu Contrato
Social, fica evidente que a mesma ao alienar seu maciço florestal, ou seja, o que ela se
dispõe a produzir, está atingindo seus objetivos.
A escrituração dos custos ou gastos para a formação de florestas no Ativo
Permanente - Imobilizado, e a consequente venda dos produtos em pé e de forma
esporádica, como ocorreu na operação, não modifica a classificação da receita. Pois, a
receita decorre da venda de bens que constitui o objeto da fiscalizada, o que nos leva
inferir, se tratar de receita operacional. Por outro lado, a legislação que trata da
cobrança do PIS e da COFINS, deixa claro que não importa o tipo de atividade
exercida pelo contribuinte nem a denominação ou classificação contábil adotada para
as receitas, conforme descrito abaixo:
01) LEI No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1° Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
02) LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. lo A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
Devido a essas peculiaridades, a receita proveniente dessas operações, deve
compor a base de cálculo das contribuições acima.
(. . .)”
A recorrente alega que sua atividade era a de venda de eucalipto em toras. E que ,
o maciço florestal de onde eram extraídas as toras se qualificava como ativo permanente,
subgrupo imobilizado, pois se tratava de bem utilizado para a produção das mercadorias para
venda. Fundamenta seu posicionamento no inciso IV do art. 179 da Lei no 6.404/76, com a
redação então em vigor:
“Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da
situação financeira da companhia.
(. . .)
c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

(. . .)
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(. . .)
IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens destinados à
manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial;
(. . .)”
Transcreve trechos da SC no 254/07 e o PN CST no 108/78, para demonstrar que o
Fisco compartilha da interpretação dos artigos 178 e 179 da lei no 6.404/76. Reproduzo excerto
do PN CST no 108/78:
“(. . .)
a) no imobilizado, as florestas destinadas à exploração dos respectivos frutos e as
que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização,
bem como os direitos contratuais de exploração de florestas, com prazo de
exploração superior a dois anos;
(. . .)”
Consigna que a legislação tributária deve observar os conceitos de direito privado
(no caso, da Lei no 6.404/76):
“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”
E conclui que, uma vez classificado como ativo imobilizado, a venda, em
dezembro de 2003, não era tributável pelo PIS, sob o regime não cumulativo (Lei no 10.637/02),
e COFINS, no regime cumulativo (Lei no 9.718/98):
Lei no 9.718/98
“Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(. . .)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
(. . .)
IV- a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
(. . .)”
Lei no 10.637/02
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(. . .)
VI–não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado.
(. . .)”
Assiste razão à recorrente.
De pronto, registro que a fiscalização não se aprofundou no estudo da
classificação contábil do maciço florestal, porém simplificou o debate e concluiu que o bem
estava relacionado à atividade da recorrente e, por este motivo, a receita com a venda era
tributável pelas contribuições:
“(. . .)
A escrituração dos custos ou gastos para a formação de florestas no Ativo
Permanente - Imobilizado, e a consequente venda dos produtos em pé e de forma
esporádica, como ocorreu na operação, não modifica a classificação da receita. Pois,
a receita decorre da venda de bens que constitui o objeto da fiscalizada, o que nos
leva inferir, se tratar de receita operacional. Por outro lado, a legislação que trata da
cobrança do PIS e da COFINS, deixa claro que não importa o tipo de atividade
exercida pelo contribuinte nem a denominação ou classificação contábil adotada
para as receitas, conforme descrito abaixo:
(. . .)”
Com a devida vênia, reputo que a classificação contábil é a questão nuclear da
controvérsia: se o maciço florestal de fato integrava o ativo permanente, subgrupo imobilizado,
cuja venda não era tributável pelo PIS (inciso VI do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637/02) e a
COFINS (inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98), ou se era registrado em conta não
pertencente ao ativo permanente, devendo a receita com sua alienação ser computada nas bases
tributáveis pelas contribuições.
Com efeito, cumpre mencionar que, em dezembro de 2003, data em que
supostamente teriam ocorridos os fatos geradores do PIS e da COFINS, o imobilizado era um
subgrupo do ativo permanente. A classificação “ativo permanente” foi revogada pela Lei no
11.941/09, quando foi criado o “ativo não circulante”, que o imobilizado passou a integrar.
A legislação tributária não estabelece um critério a ser adotado para determinar se
um bem é ou não ativo imobilizado. Não obstante, há diversos dispositivos legais e atos
normativos em que há claras indicações acerca do entendimento do Fisco sobre o tema, os quais
serão adiante mencionados.
Os parâmetros para a classificação contábil se encontram na legislação societária
(Lei no 6.404/76), a qual deve ser observada para fins fiscais, nos termos dos anteriormente
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

reproduzidos artigos 109 e 110 do CTN. Com efeito, a própria legislação do IRPJ determina que
o lucro contábil, base para a apuração do lucro tributável, seja apurado de acordo com a
legislação comercial:
“Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte
deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
(. . .)
§ 4o - Ao fim de cada período-base de incidência do imposto o contribuinte deverá
apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.
(. . .)” (g.n.)
Isto posto, novamente transcrevo o inciso IV do art. 179 da Lei no 6.404/76, onde
há a definição de ativo imobilizado:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(. . .)
IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens destinados à
manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial;
(. . .)” (g.n.)
Para uma compreensão plena do conceito, importante reproduzir excerto do
Pronunciamento CPC 27 – “Ativo Imobilizado”, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), órgão responsável pela edição de normas técnicas sobre contabilidade, os
quais são incorporados aos regramentos de órgãos reguladores, tais como, da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
“CPC 27
6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados
especificados:
(. . .)
Ativo imobilizado é o item tangível que:
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços,
para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e
(b) se espera utilizar por mais de um período.
(. . .)” (g.n.)
O maciço florestal é o local onde eram cultivadas as árvores de eucalipto, das
quais extraíam a madeira, que então era vendida em toras. Não há dúvida que se enquadra no
conceito de imobilizado. A participação no negócio se assemelha à das máquinas industriais de
uma fábrica, responsáveis pela fabricação do produto para comercialização e cuja classificação
como imobilizado é absolutamente consagrada e inquestionável.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000304/2008-81

Conforme mencionado pela recorrente, na SC no 254/07 e no PN CST no 108/7, o
Fisco consignou que as reservas florestais mantidas para a venda de seus frutos devem ser
registradas em conta de ativo imobilizado e sujeitas à exaustão. Adiciono ao rol de manifestações
formais sobre a matéria o tópico “7. INSUMOS E ATIVO IMOBILIZADO”, do recente PN
COSIT 05/18, que tratou das repercussões, no âmbito da RFB, do conceito de insumos
estabelecido pelo STJ, nos autos do RE no 1.221.170/PR, e o inciso II do art. 122 da IN RFB no
1.700/17:
“PN COSIT no 05/18
7. INSUMOS E ATIVO IMOBILIZADO
(. . .)
78. (. . .) b) no caso de pessoa jurídica que explora a extração de florestas, os
dispêndios com a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração de
créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos e os encargos de
exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito.
(. . .)”
IN RFB no 1.700/17
Dos Bens Depreciáveis
Art. 122. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo uso ou
por causas naturais ou obsolescência normal, inclusive:
(. . .)
II - projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos.
(. . .)”
Com base no acima exposto, concluo que o maciço florestal integrava o ativo
permanente, subgrupo imobilizado, cuja receita de venda não era computada nas bases de cálculo
do PIS (inciso VI do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637/02) e da COFINS (inciso IV do § 2o do art.
3o da Lei no 9.718/98).
Dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 505
DF CARF MF
Original